Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720346-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO NOLETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THIAGO NOLETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos no 0703927-04.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante, que pretende a anulação de questão de concurso público, a fim de garantir pontuação para participar das demais etapas do certame. Narra o agravante que ajuizou ação em que busca a anulação ou alteração de gabarito da questão n. 27, da prova objetiva 2, do concurso público para provimento do cargo de Policial Penal da Polícia Penal do Distrito Federal, a fim de obter nota suficiente para concorrer a uma das vagas ofertadas no edital. De acordo com o agravante, a questão em discussão extrapola o conteúdo programático previsto no edital, além de conter erro, ser ambígua e subjetiva. Alega, em síntese, o conteúdo previsto no edital abrange apenas a geografia do Distrito Federal, a questão, contudo, aborda o Planalto Central e outros estados brasileiros. Assinala que a “afirmativa de que a pecuária extensiva tem destaque na economia do Distrito Federal é incorreta, conforme dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN)”. Sustenta que a questão viola o princípio da clareza e objetividade, previstos na Lei 4.949/2012. Tece considerações no sentido de sua pretensão. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada. Posto isso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso/tutela antecipada recursal, para anular a questão e atribuir a pontuação respectiva, para assegurar sua participação das demais etapas do concurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida, para reformar a decisão agravada. Dispensa de preparo. Gratuidade de justiça concedida no ID 157467944. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, o agravante ajuizou ação com pedido liminar de tutela de urgência visando a anulação de questão de concurso, com o fundamento de que a questão é ambígua, subjetiva e extrapola o conteúdo previsto de edital. Em pese os argumentos apresentados nas razões recursais, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela. A decisão que indeferiu o pedido liminar foi assim fundamentada, no que interessa ao objeto do agravo, verbis: [...] Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva, mas não foi aprovado por não ter atingido a nota de corte necessária para prosseguimento. O autor afirma que a questão 27 (vinte e sete) do caderno de provas tipo 2 (dois) extrapola o conteúdo programático do edital e apresenta erro grosseiro, razão pela qual o item deve ser anulado ou ter o gabarito alterado. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor que seja atribuída a pontuação correspondente à questão impugnada na presente ação para ser aprovado na prova objetiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Sustenta o autor que o conteúdo da questão 27 foge do edital, no entanto, o objeto da questão exige conhecimentos de noções de história e geografia do Distrito Federal, matéria expressamente prevista no edital na área de conhecimentos básicos (ID 155627337). O comando da assertiva se refere a região em que se localiza o Distrito Federal, assunto previsto no conteúdo programático da disciplina, portanto, não comprovada a alegada incompatibilidade entre a matéria cobrada e os tópicos do edital. Ademais, o autor sequer demonstrou que tenha recorrido administrativamente, insurgindo-se agora tão somente em razão da pontuação obtida, desenvolvendo uma análise totalmente subjetiva do enunciado da questão para demonstrar o possível desacerto, porém como já mencionado não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Correta a análise do Juízo a quo quanto à ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. A questão impugnada é a seguinte: No Planalto Central, o cultivo de milho, soja e algodão, juntamente com a pecuária extensiva, é favorável e tem destaque na economia, devido ao relevo plano que favorece a mecanização da agricultura. A banca examinadora considerou correta a assertiva. O agravante alega, entretanto, que o conteúdo programático foi extrapolado e que a questão é subjetiva e ambígua. Prevê o edital n. 001/2022, no anexo II – dos conteúdos programáticos (ID 155627337): Noções de História e Geografia do Distrito Federal: 1. Contexto histórico de formação do Distrito Federal, localização, população, clima, vegetação, hidrografia e economia. Do cotejo entre a questão impugnada e o conteúdo previsto no edital, inexistem quaisquer irregularidades detectáveis de plano. Da leitura das justificativas vertidas pelo agravante, observa-se tão somente inconformismo com relação às respostas das questões, uma vez que o demandante se limita a apontar equívocos na resolução do item contestado, mediante exposição de seu ponto de vista em divergência ao gabarito divulgado. Ao contrário do que apregoa o agravante, a questão parece estar em perfeita harmonia com o conteúdo previsto no edital. O agravante também afirma que a assertiva dada como correta pela banca examinadora contraria dados fornecidos pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN). A premissa está equivocada, haja vista que a questão não afirma que o cultivo de milho, soja e algodão, juntamente com a pecuária extensiva é o principal responsável pela atividade econômica, mas apenas que é favorável e tem destaque na economia, devido ao relevo plano que favorece a mecanização da agricultura. Diga-se, ademais, que, no caso vertente, como bem observado pela d. magistrada, o agravante não anexou aos autos cópia de recurso administrativo interposto contra a questão ora impugnada, tampouco a respectiva resposta da banca examinadora, o que obsta o reconhecimento sumário das irregularidades apontadas. Portanto, não obstante as alegações do agravante para justificar o deferimento da antecipação de tutela, não há fundamentos bastantes para justificar a concessão de tutela antecipada recursal, devendo prevalecer, até ulterior decisão do colegiado, a decisão agravada, porquanto não há como aferir, de imediato, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações do autor. Além disso, o Supremo Tribunal Federal possui orientação firmada no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, publicado no DJ em 19/06/2015). Assim, ausente os requisitos cumulativos, não é possível conceder a medida liminar pleiteada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo/tutela antecipada. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator